Tribunal: CARF
Processo: 10073.000959/2007-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10073.000959/2007-20 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.929 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
15 de abril de 2020 Recorrente
Recorrente
ANA AUGUSTA ROCHA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE
LITÍGIO.
Inexistindo litígio a ser apreciado pelo Colegiado, o Recurso Voluntário não
deve ser conhecido devido à ausência de interesse recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 13/17) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2004 (e-fls. 27/33), onde se apurou a Omissão de Rendimentos do Trabalho
Com Vínculo e/ou Sem Vínculo Empregatício.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 03), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 41/43):
Inconformada, a interessada ingressou com a impugnação de fl.01, para apresentar
documentação que entende rechaçar o lançamento e solicitar a revisão do presente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.000959/2007-20
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.929 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.000959/2007-20

Informa a interessada em sua peça defensória que se coloca à disposição para que tudo
seja resolvido seguindo os parâmetros legais.
O Lançamento foi julgado Procedente pela 2a Turma da DRJ/RJOII.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 23/12/2008 (e-fls. 49), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 14/01/2009 (e-fls. 51) solicitando anistia com
base na Medida Provisória no 449/2008.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, pelas razões a seguir expostas, não
deve ser conhecido.
Do exame dos autos verifica-se que o julgamento de primeira instância manteve a
omissão de rendimentos apurada no lançamento conforme razões de decidir a seguir
reproduzidas (e-fls. 43):
Ao impugnar o lançamento, a autuada anexou aos autos os comprovantes de
rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte de fl. 04 (Prefeitura
Municipal de Barra Mansa) e o de fl. 05 (Prefeitura Municipal de Volta Redonda),
restando claro que ela auferiu de rendimentos, no ano-calendário 2003, o montante de
R$ 13.164,56 ( IRFonte de R$ 9,66) e R$ 17.040,62 ( IRFonte de R$ 349,01),
respectivamente.
Procedeu-se, então, à pesquisa de fls.18/19, junto ao Sistema SIEF
—WEB/Dirf,
ratificando-se os valores apontados nos supra citados comprovantes.
Em seu Recurso a interessada não apresenta qualquer argumento com o intuito de
contestar o acórdão recorrido, solicitando tão somente a remissão do débito com base no art. 14
da Medida Provisória no 449/2008.
Cumpre esclarecer, contudo, que o CARF não possui competência para decidir
sobre a matéria, cabendo à recorrente obter os devidos esclarecimentos junto à Unidade da RFB
de Origem, responsável pelo controle do crédito tributário.
Verifica-se, portanto, a ausência de interesse recursal por parte do sujeito passivo,
não havendo litígio a ser analisado por este Colegiado.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.929 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.000959/2007-20

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital